Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. O porte de ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico, sendo o simples fato de o agente possuir o artefato de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal, suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 14 da Lei do Desarmamento.
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal a busca pessoal é um previsto pela legislação, cuja realização independe de mandado, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida.
4. Embora o apelante alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo
5. Recurso conhecido e desprovido.